Tribunal: TJSP
Processo: 1008547-70.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença que julgou a ação procedente, em parte, para impor à ré a inclusão do autor no plano de assistência à saúde PBS/PAMA, afastando a indenização por danos morais. Inconformismo da parte ré. Sentença mantida. Recurso não provido.